Tribunal: TJDFT
Processo: 0708676-64.2023.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. BORTEZOMIBE 3,5MG. TRATAMENTO DE MIELOMA MÚLTIPLO. COMPETÊNCIA. TEMA 1.234 DO STF. SÚMULAS VINCULANTES 60 E 61 DO STF. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo Distrito Federal contra sentença que determinou o fornecimento do medicamento Bortezomibe 3,5mg à autora, diagnosticada com mieloma múltiplo, com fundamento na comprovação da eficácia do medicamento e na recomendação técnica do NATJUS. O réu alegou nulidade processual sob o argumento de ausência de litisconsórcio passivo necessário com a União e ausência de preenchimento dos requisitos do Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a Justiça do Distrito Federal possui competência para julgar o feito, à luz do Tema 1.234 do STF; (ii) estabelecer se o Distrito Federal está obrigado a fornecer o medicamento Bortezomibe 3,5mg, registrado na ANVISA, mas não incorporado à RENAME, considerando os requisitos do Tema 6 do STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O julgamento do Tema 1.234 do STF modulou os efeitos da alteração de competência apenas para processos ajuizados após 11 de outubro de 2024, preservando a competência da Justiça do Distrito Federal para ações distribuídas anteriormente a essa data, como no caso em exame.
4. A Súmula Vinculante 60 exige que a análise administrativa e judicial sobre medicamentos no SUS observe os fluxos definidos nos acordos homologados no Tema 1.234. Contudo, as particularidades do caso em exame afastam sua aplicação, pois já há recomendação da CONITEC para incorporação do Bortezomibe em situações semelhantes à da autora.
5. A Súmula Vinculante 61 permite a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA e não incorporado à RENAME em caráter excepcional, desde que preenchidos requisitos cumulativos. No caso concreto, esses requisitos estão atendidos: o medicamento é de primeira linha, possui eficácia comprovada por medicina baseada em evidências, e a autora demonstrou imprescindibilidade clínica e incapacidade financeira para custeio.
6. A Nota Técnica do NATJUS e a Recomendação no 558 da CONITEC indicam que o uso do Bortezomibe aumenta a sobrevida de pacientes com mieloma múltiplo, sendo imprescindível para o caso em questão.
7. A ausência de tentativa prévia com outros fármacos do SUS não se aplica ao caso, pois o medicamento pleiteado é considerado de primeira linha no tratamento da doença.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6o, 196 e 102, § 2o; CPC, arts. 85, § 11, 489, § 1o, V e VI, e 927, III; Lei no 8.080/1990, arts. 19-Q e 19-R; Decreto no 7.646/2011.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.366.243, Tema 1.234, Plenário, j. 11.10.2024; STF, RE 566.471, Tema 6, Plenário, j. 22.05.2019; STF, Súmulas Vinculantes no 60 e 61.
(K)